Tribunal: TJBA
Processo: 0501003-18.2018.8.05.0088
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0501003-18.2018.8.05.0088

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, AQUILES DAS MERCES BARROSO, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO

APELADO: MAURO FRANCISCO CUNHA DE MORAES

Advogado(s)
:
MURILO MARTINS CAMELO, GERCINO HERMENEGILDO CARDOSO DE CASTRO FILHO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA. ALONGAMENTO DA DÍVIDA. RENEGOCIAÇÃO. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO

I. CASO EM EXAME: Ação de execução de título extrajudicial, fundada em cédula rural pignoratícia, na qual o executado opôs exceção de pré-executividade alegando direito à renegociação da dívida rural e ilegalidade de encargos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: Saber se o alongamento da dívida rural, nos termos da Lei nº 13.606/2018, constitui direito subjetivo do devedor ou faculdade da instituição financeira, e se a cobrança de comissão de permanência em cédula rural é legal, com reflexos na certeza, liquidez e exigibilidade do título executivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

O alongamento de dívida originada de crédito rural, quando preenchidos os requisitos legais, é direito subjetivo do devedor, não faculdade da instituição financeira. [Súmula 298, STJ].

Comprovação dos requisitos para renegociação da dívida rural pelo devedor, nos termos do art. 36 da Lei nº 13.606/2018, incluindo contratação dentro do prazo, localização da propriedade em município com estado de emergência e requerimento administrativo.

Ilegalidade da cobrança de comissão de permanência em cédulas de crédito rural, conforme o Decreto-Lei nº 167/67 e a jurisprudência consolidada do STJ.

A ausência de concessão do alongamento da dívida e a presença de encargos ilegais descaracterizam a certeza, liquidez e exigibilidade do título executivo.

Honorários sucumbenciais arbitrados em conformidade com o art. 85, §2º, do CPC, e majorados em sede recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE: Recurso conhecido e não provido. Mantida a sentença que acolheu a exceção de pré-executividade e extinguiu a execução, em razão da ausência de certeza, liquidez e exigibilidade do título executivo.

V. CITAÇÕES: Lei nº 13.606/2018, art. 36; Decreto-Lei nº 167/67, art. 5º, parágrafo único, e art. 71; Código de Processo Civil, art. 85, §2º e §11; Súmula 298 do STJ; AgInt no AREsp n. 2.651.459/GO, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 25/11/2024, DJEN de 2/12/2024,STJ, AgInt no AREsp: 857008 SE 2016/0033509-5, AgInt no AREsp n. 1.306.021/MG, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 1/10/2018, DJe de 5/10/2018.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0501003-18.2018.8.05.0088
, em que figuram como apelante BANCO DO BRASIL S/A e como apelada MAURO FRANCISCO CUNHA DE MORAES.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo-se incólume a r. sentença vergastada em todos os seus termos, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Raimundo Nonato Borges Braga

Relator

Procurador de justiça

R08